Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700019-70.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO D E S P A C H O KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 51761505. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator